Tribunal: TJDFT
Processo: 0748445-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748445-36.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBLEDO DIDDOF, LINDACI FRANCA SANTANA, FRANCISCA FELIX DE CARVALHO, CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ANA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBLEDO DIDDOF, LINDACI FRANCA SANTANA, FRANCISCA FÉLIX DE CARVALHO e CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANA MARIA RODRIGUES em face do DISTRITO FEDERAL: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por ANA MARIA RODRIGUES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no qual a parte exequente visa providência jurisdicional que determine ao executado a diplomá-la, nomeá-la e empossá-la no cargo de conselheira tutelar da RA XXIX (SIA). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação por meio da petição de ID 175296523, ocasião em que aduziu que o pleito da exequente transborda o contido na sentença exequenda, aliado ao fato de a exequente não ter preenchido os requisitos para que pudesse ser nomeada e empossada no cargo pretendido no certame de 2019. É o relato do necessário. Decido. Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão à exequente, porquanto ela obteve a 2a classificação no certame para o Conselho Tutelar do SIA, conforme expediente acostado pelo próprio executado ao ID 175296524, o que, por evidente, a habilita para ser empossada no cargo em questão. Ademais, não há se falar que o título judicial exequendo não ampara a pretensão da exequente, uma vez que a consequência lógica da separação das listas de CLASSIFICAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ (RA X) E DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA (RA XXIX), conforme constou da sentença, é a nomeação e a posse dos candidatos relacionados na lista exclusiva de cada Região Administrativa, observada a ordem de classificação e número de vagas, sendo certo que a exequente, como dito alhures, ficou ranqueada na segunda posição dos candidatos da RA XXIX. Não fosse isso o bastante, em consulta à home page do Conselho Tutelar do DISTRITO FEDERAL, endereço eletrônico: https://conselhotutelar.sejus.df.gov.br/wpconteudo//uploads/2020/05/Lista-de-Conselheiros.pdf, é possível verificar que muito embora o executado tenha publicado listas de classificação da região administrativa do Guará (RA X) e da região administrativa do SIA (RA XXIX), de forma separada, os nomeados/empossados em ambas as regiões administrativas foram aqueles relacionados exclusivamente na lista final da RA X (Guará), o que afrontou a determinação judicial. Ora, consoante constou do v. acórdão de ID 175296525, que: III. A unificação operacional da eleição não importa na unificação da classificação dos candidatos eleitos, de maneira a desprezar a individualidade dos conselhos tutelares e permitir que os candidatos eleitos sejam investidos, como membros titulares ou suplentes, em Conselho Tutelar para o qual não se inscreveram e, por conseguinte, não concorreram à eleição respectiva. (...) V. Os candidatos devem ser classificados em função do número de votos recebidos para o Conselho Tutelar ao qual se candidataram. Grifei Destarte, deveria o DISTRITO FEDERAL ter empossado no Conselho Tutelar da RA XXIX os candidatos que concorreram para aludida região administrativa, o que não foi feito. Por isso, julgo improcedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL e, e consequência, determino ao executado (PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF) que nomeie e dê posse à exequente no cargo de Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar do SIA (RA XXIX), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$200.00,00 (duzentos mil reais), a ser revertida em favor da exequente. Intime-se, COM URGÊNCIA E POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Por ora, sem condenação em honorários advocatícios, porquanto se trata de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Os Agravantes sustentam (i) que “detêm legitimidade para interpor recurso na qualidade de terceiros prejudicados”, uma vez que “a posse e nomeação da agravada Ana Maria Rodrigues ao cargo implicarão na exoneração de um dos agravantes”; (ii) que foram aprovados e nomeados Conselheiros Tutelares na Região Administrativa do SIA e assim deveriam ter sido citados na qualidade de litisconsortes necessários; (iii) que há litispendência em face do Processo 0700318-13.2023.8.07.0018. (iv) que a remoção de algum conselheiro colocaria em risco a continuidade do serviço que vem sendo desempenhado; e (v) que é imperativa a intervenção do Ministério Público. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a litispendência e extinguir o processo ou, subsidiariamente, para anular a decisão agravada “em razão da ausência de citação dos litisconsortes necessários”. Preparo recolhido (IDs 53366305 e 53366308). É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais versam sobre questões alheias à decisão agravada (litisconsórcio necessário na ação que está na fase de cumprimento de sentença, litispendência e necessidade de intervenção do Ministério Público). Com relação à rejeição da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, não se colhe do recurso nenhum fundamento jurídico hábil a infirmá-la. Falta ao recurso, assim, a dialeticidade exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil. É de se enfatizar que o agravo de instrumento tem feição revisional e por isso não pode ter por objeto matéria, inclusive de ordem pública, que não foi posta ao crivo do juízo de primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator